Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716320-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE ZERBINATO, MONICA CRISTINA ZERBINATO, VICENTE PAULO DA SILVA AGRAVADO: EDSON COSTACURTA DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 63404097 – autos principais) que, por falta de comprovação da natureza impenhorável, manteve a penhora de R$ 8.305,27 (Vicente Paulo da Silva) e R$ 21.070,33 (Mônica Cristina Zerbinato). Defendem, em suma, a impenhorabilidade, pois: i) o valor bloqueado de Vicente Paulo, Deputado Federal, corresponde à soma de verbas salariais e recursos públicos (verba de gabinete); ii) em relação à agravante Mônica Cristina, a constrição recaiu em quantia oriunda de fundo de investimento (BB Renda Fixa Ref. DI Plus Ágil), equivalente a caderneta de poupança. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença nos termos do CPC art. 924, inciso III, em razão de acordo entre as partes (id 70360082 – autos principais) no processo n. 0701066-38.2019.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR